Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA NO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de negócio jurídico praticado com hospital particular e, ainda, com vistas a condenação do Distrito Federal a arcar com as despesas hospitalares contraídas. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial. Alega que procurou um hospital de saúde pública, que não obteve sucesso em seu atendimento e que, só então, foi até o hospital da rede privada e efetuou o tratamento necessário para seu caso. Afirma que o Poder Público deve custear as despesas do tratamento particular discutido nos autos e que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas.
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
4. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover o tratamento necessário em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). Para que isso ocorra, deve haver a comprovação por quem alega.
5. Ocorre que nos autos não há nenhuma comprovação documental de que a recorrente buscou, inicialmente, hospital da rede pública, com única exceção de relato de informante seu. O juízo de origem bem analisou a causa e assim dispôs, in verbis: “Os autos não trazem nenhuma ficha de atendimento nos hospitais de Planaltina e de Sobradinho, tampouco outra prova de pedido prévio e formal de atendimento para a paciente requerente, pessoal, telefônico ou judicial”.
6. Além disso, é possível perceber que os diversos documentos juntados no ID 15100144 demonstram que não foi aberta nenhuma guia de atendimento para a paciente no dia 29/01/2019.
7. Portanto, não constato omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada.
8. Precedente: (Acórdão 1660343, 07015084520228070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.